Tribunal: STJ
Processo: 0715238-12.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866709 - DF(2025/0066368-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BONASA ALIMENTOS LTDA EM
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
AGRAVADO
: COMERCIAL PRISMA LTDA
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DISSOLUÇÃO
IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS. INSUFICIÊNCIA. SUCESSÃO
PROCESSUAL. INAPTIDÃO NO CNPJ. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA
PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido
resolve a controvérsia de forma fundamentada e completa, ainda que de modo
contrário aos interesses da parte recorrente.
2. O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica e a ausência de
bens penhoráveis são insuficientes para a desconsideração da personalidade
jurídica sob a teoria maior, a qual exige a prova de desvio de finalidade ou de
confusão patrimonial.
3. A inaptidão cadastral do CNPJ constitui mera sanção administrativa e não
autoriza a sucessão processual dos sócios, pois não se equipara à extinção
civil da sociedade após regular procedimento de liquidação.
4. Recurso desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 32586020-383d-446f-8ccb-129535576bff

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866709 - DF(2025/0066368-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BONASA ALIMENTOS LTDA EM
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
AGRAVADO
: COMERCIAL PRISMA LTDA
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DISSOLUÇÃO
IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS. INSUFICIÊNCIA. SUCESSÃO
PROCESSUAL. INAPTIDÃO NO CNPJ. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA
PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido
resolve a controvérsia de forma fundamentada e completa, ainda que de modo
contrário aos interesses da parte recorrente.
2. O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica e a ausência de
bens penhoráveis são insuficientes para a desconsideração da personalidade
jurídica sob a teoria maior, a qual exige a prova de desvio de finalidade ou de
confusão patrimonial.
3. A inaptidão cadastral do CNPJ constitui mera sanção administrativa e não
autoriza a sucessão processual dos sócios, pois não se equipara à extinção
civil da sociedade após regular procedimento de liquidação.
4. Recurso desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BONASA ALIMENTOS
LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
fundamentado no
III, , da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal
art. 105,
a
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
“DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCEDIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. TEORIA MAIOR.
CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 50,
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR.
REQUISITO.
INAPLICABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ordenamento jurídico
adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual
exige prova do abuso da personalidade jurídica, na forma de desvio de
finalidade da sociedade ou da confusão patrimonial entre o patrimônio dos
sócios e o da sociedade empresária (CC,
caput). 2. O
Art. 50,
inadimplemento contratual, o encerramento irregular das atividades da
pessoa jurídica ou a não localização de bens penhoráveis não caracterizam o
abuso da personalidade jurídica. 3. O presente caso concreto apresenta
distinção com os casos paradigmas da Súmula 435 STJ e da tese jurídica
Documento eletrônico VDA54774250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:57
Código de Controle do Documento: fb31000c-d3ac-42ad-bed8-99740629bb5c

fixada no Tema 630 STJ, pois estes referem-se à execução fiscal. 3.1. Inexiste
omissão para aplicação analógica destes precedentes com força vinculante,
conforme interpretação a contrario sensu do
o da LINDB. 4. Como
art. 4
inexiste comprovação de ato ilícito ensejador de liquidação da Executada,
ora Agravada, não há como estabelecer sucessão processual pelos seus
sócios, consoante os arts. 109 a 112, todos do CPC. 5. Agravo de instrumento
conhecido e desprovido.” (e-STJ, fls. 114)
Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (e-STJ, fls. 170-
174).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, III, IV e VI, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, pois teria
havido negativa de prestação jurisdicional e omissões relevantes no acórdão recorrido, sem
enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.
(ii) arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, combinados com o
e o
art. 50
art. 49
-A, parágrafo único, do Código Civil, porque a dissolução irregular e o esvaziamento
patrimonial seriam suficientes, ao menos, para a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, à luz da teoria maior.
(iii) arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112 do Código Civil, bem como arts. 1o, 2o e 32 da
já que a inobservância dos ritos e formalidades de dissolução e liquidação da
Lei 8.934/1994,
sociedade empresária configuraria infração à lei e desvio de finalidade, o que deveria permitir o
chamamento dos sócios no incidente.
(iv)
-A da
combinado com o
do Código de Processo
art. 81
Lei 9.430/1996,
art. 110
Civil e o
do Código Civil, pois a inaptidão prolongada no Cadastro Nacional da Pessoa
art. 1.110
Jurídica seria apta a presumir a “baixa”/morte da pessoa jurídica e a consequente sucessão
processual dos sócios, limitada às quotas.
Não foram ofertadas contrarrazões.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a agravante alega dissolução irregular da
executada, evidenciada por inaptidão no CNPJ por “omissão de declarações”, não
funcionamento no domicílio fiscal, ausência de vínculos com instituições financeiras e
esvaziamento patrimonial. Pretende a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica com base na teoria maior (art. 50 do CC e arts. 133 a 137 do CPC) e,
subsidiariamente, o redirecionamento da
processual dos sócios, à luz do
execução/sucessão
-A da
do
II, do CPC e dos arts. 1.016, 1.036, 1.038 e 1.080 do
art. 81
Lei 9.430/1996,
art. 790,
CC.
Documento eletrônico VDA54774250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:57
Código de Controle do Documento: fb31000c-d3ac-42ad-bed8-99740629bb5c

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios conhece e nega
provimento ao agravo de instrumento, assentando que a desconsideração da personalidade
jurídica, sob a teoria maior, exige prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50
do CC), não bastando inadimplemento, encerramento irregular ou ausência de bens penhoráveis.
Afasta a aplicação analógica da Súmula 435 do STJ e do Tema 630, por se tratar de execução
fiscal, e conclui inexistir ato ilícito que autorize sucessão processual, mantendo o indeferimento
do incidente e do redirecionamento (e-STJ, fls. 114-120).
Nos embargos de declaração, a 3a Turma Cível rejeita a alegada omissão, reafirma a
distinção em relação à Súmula 435 do STJ e ao Tema 630, e registra que já examinou os
dispositivos invocados para sucessão processual (art. 81-A da
II, do
Lei 9.430/1996, art. 790,
CPC e arts. 1.016, 1.036, 1.038 e 1.080 do CC), não se prestando os aclaratórios à rediscussão
do julgado. Consigna a inexistência de negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC) e
menciona o
do CPC quanto ao prequestionamento (e-STJ, fls. 170-174).
art. 1.025
Arts. 489, § 1o, III, IV e VI, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil
Iniciando a análise pelo exame da alegada negativa de prestação jurisdicional,
verifico que não assiste razão à parte recorrente quanto à pretensa violação dos artigos 489 e
1.022 do Código de Processo Civil. O acórdão recorrido e o julgamento dos embargos de
declaração abordaram os pontos centrais da controvérsia, enfrentando a tese da inaplicabilidade
da presunção de dissolução irregular a casos não fiscais e a insuficiência desse fato para a
desconsideração da personalidade jurídica, conforme se observa:
“No presente recurso, a Embargante defende, em suma, que o acórdão
embargado é omisso quanto a análise de casos paradigmas relativos à
Súmula 435 STJ e Tema 630 STJ; bem como quanto aquela referente ao
redirecionamento de execução, com base em presunção de “morte” da
pessoa jurídica executada, em decorrência de possível liquidação irregular.
Contudo, no acórdão embargado, este Colegiado, concluiu que não há
provas que demonstrem os requisitos para o deferimento do procedimento de
desconsideração da personalidade jurídica. Estabeleceu como para este fim
que, ao contrário do que defende a Agravante, ora Embargante, o presente
caso concreto apresenta distinção com os casos paradigmas da Súmula 435
STJ e da tese jurídica fixada no Tema 630 STJ, pois estes referem-se a
execução fiscal. Por conseguinte, reitera-se que inexiste omissão legal, para
aplicação analógica destes precedentes com força vinculante, conforme
interpretação do
o da LINDB, conforme consignado nos itens 3 e 3.1 da
art. 4
ementa do acórdão embargado.” (e-STJ, fls. 172-173)
A prestação jurisdicional, portanto, foi entregue de forma completa, ainda que o
resultado tenha sido contrário aos interesses da empresa recorrente. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II,
DO
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
CPC/2015.
356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MODIFICAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal
CPC/2015
a quo se manifesta, clara e fundamentadamente, acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as
Documento eletrônico VDA54774250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:57
Código de Controle do Documento: fb31000c-d3ac-42ad-bed8-99740629bb5c

razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses
da parte, como verificado.
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que ficou evidente o nexo
de causalidade entre a conduta do preposto da parte ré e o acidente, e que
estaria comprovada a incidência dos danos materiais. Alterar esse
entendimento demandaria o reexame probatório, vedado em recurso especial.
5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o
valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência
desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a
revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra
excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.523.222/RJ,
Ministro Antonio Carlos Ferreira
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
12/8/2024,
15/8/2024,
Não se configura omissão ou deficiência de fundamentação quando o julgador
apresenta razões suficientes para sustentar sua decisão, sem a obrigação de rebater todos os
argumentos das partes detalhadamente. A alegação de negativa de prestação jurisdicional
apresentada pela recorrente demonstra apena s o seu inconformismo com o entendimento
adotado pelo tribunal de origem. O magistrado não precisa responder a cada questionamento
quando já encontrou motivo suficiente para decidir a questão posta em julgamento.
Arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil; arts. 49-A, parágrafo único, 50, 1.033
a 1.038 e 1.102 a 1.112 do Código Civil; arts. 1o, 2o e 32 da Lei 8.934/1994
Em relação ao mérito da desconsideração da personalidade jurídica, as teses
referentes à prática de ato ilícito e ao esvaziamento patrimonial serão analisadas em conjunto. O
recorrente sustenta que a dissolução irregular e a falta de bens seriam fundamentos bastantes
para a instauração do incidente. Argumenta ainda que a inobservância do rito legal para o
encerramento das atividades empresariais configuraria, por si só, o desvio de finalidade previsto
na legislação civil.
Todavia, a jurisprudência estabelece que a dissolução irregular da sociedade não
caracteriza o desvio de finalidade nem a confusão patrimonial necessários para a medida
excepcional. A ausência de bens penhoráveis ou o esvaziamento do patrimônio também não
autorizam, isoladamente, a superação da autonomia da pessoa jurídica. Tais fatos são indícios
que exigem a demonstração de um ato intencional de fraude contra credores ou da mistura de
bens entre sócios e empresa para justificar o acolhimento do pedido. Nesse sentido:
“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AFASTADA POR
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
DO CC. CONSONÂNCIA DO
ART. 50
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter
excepcional, admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou
confusão patrimonial (
.
CC/2002, art. 50)
Documento eletrônico VDA54774250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:57
Código de Controle do Documento: fb31000c-d3ac-42ad-bed8-99740629bb5c

2. O mero encerramento irregular da sociedade empresária, ainda que
aliado à ausência de bens penhoráveis, é insuficiente para a
desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.433.789/SP,
Ministro Raul Araújo
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
4/3/2024,
11/3/2024,
O acórdão recorrido, dessa forma, está na mesma linha da jurisprudência desta Corte,
conforme se infere:
“Com efeito, a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica deve
ser excepcional; sendo a regra a preservação da autonomia patrimonial.
Observa-se que o ordenamento jurídico adotou a teoria maior da
desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige prova robusta do
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade da
sociedade ou pela confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da
sociedade empresária, nos termos do
caput, do Código Civil.” (e-STJ,
art. 50,
fl. 124)
Art. 81-A da
do Código de Processo Civil;
do
Lei 9.430/1996; art. 110
art. 1.110
Código Civil
Sobre o pedido de sucessão processual, a tese de que a inaptidão do cadastro
nacional de pessoa jurídica equivaleria à extinção civil da sociedade não possui amparo legal. A
inaptidão cadastral é uma sanção de natureza administrativa e tributária que não se confunde
com a morte da pessoa jurídica para fins processuais. A norma tributária invocada pela
recorrente não altera as regras de sucessão previstas no Código de Processo Civil para relações
jurídicas de natureza cível.
A sucessão processual ocorre somente com a extinção efetiva da pessoa jurídica após
o procedimento de liquidação e o registro correspondente no órgão mercantil. A simples
condição de inapta perante o fisco não autoriza a aplicação das regras de sucessão automática
aos sócios. Não existe comprovação de ato jurídico que fundamente a liquidação da empresa
agravada nos moldes exigidos pela legislação para a transmissão de obrigações. O acórdão
recorrido foi bastante claro quanto a isso:
“No caso em tela, reitere-se que inexiste comprovação de ato ilícito
ensejador de liquidação da Executada, ora Agravada. Por conseguinte, não
há como estabelecer sucessão processual, consoante os arts. 109 a 112, todos
do CPC.” (e-STJ, fl. 126)
Ademais, mesmo na hipótese de liquidação regular concluída, a responsabilidade dos
sócios pelas dívidas remanescentes estaria limitada ao valor recebido na partilha de bens. Não se
admite uma sucessão processual automática e ilimitada sem a devida demonstração de excesso
de poder ou infração à lei. A pretensão de redirecionar a execução de forma irrestrita contraria os
princípios da separação patrimonial e da responsabilidade limitada dos integrantes da sociedade.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUCESSÃO
PROCESSUAL. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À
MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA54774250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:57
Código de Controle do Documento: fb31000c-d3ac-42ad-bed8-99740629bb5c

OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
ACÓRDÃO CONSONANTE AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
1. Inexiste a alegada violação do
do CPC, visto que o Tribunal de
art. 1.022
origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento, qual
seja, ciência do encerramento da empresa nos autos.
2. Os arts. 506 e 779, II, do CPC e 1.109 e 1.110 do CC, apontados como
violados, foram apenas citados, sem que o recorrente tenha explicitado os
motivos pelos quais os comandos normativos teriam deixado de ser
aplicados, o que atrai os preceitos da Súmula 284/STF.
3. O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência
desta Corte ao considerar que os sócios não respondem com seu patrimônio
pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do
capital social. Precedentes.
4. Por fim, observa-se que o alegado dissídio jurisprudencial não se encontra
demonstrado nos moldes exigidos pelos arts. 1.029, § 1o, do Código de
Processo Civil de 2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça (Redação dada pela Emenda Regimental n.
).
22/2016
Agravo interno improvido.”
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.134.482/SP,
Ministro Humberto Martins
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
18/3/2024,
20/3/2024,
Diante do exposto, conheço do agravo para
.
negar provimento ao recurso especial
É o voto.
Documento eletrônico VDA54774250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:57
Código de Controle do Documento: fb31000c-d3ac-42ad-bed8-99740629bb5c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.866.709 / DF
Número Registro: 2025/0066368-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00151831720158070001 07152381220248070000 151831720158070001 7152381220248070000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BONASA ALIMENTOS LTDA EM
ADVOGADOS : GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
AGRAVADO
: COMERCIAL PRISMA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:01
Código de Controle do Documento: 5b8a5235-75c6-48fc-8d83-c8c22e41e7f0